Tribunal: TJPA
Processo: 0002581-72.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002581-72.2017.8.14.0051
APELANTE: DANIELA MARA LAGES DOS SANTOS, ANIBAL CARNEIRO SANTOS, ANA LUZIA DE CASTRO SOUZA, KEILA SIMONE CALAZANS SANTOS, RENATO DE SOUSA DOS SANTOS, MARIA LUCIA CALDAS DOS SANTOS, MARIA ILCA DA SILVA PINTO, LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA, RAQUEL AZEVEDO MENEZES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002581-72.2017.8.14.0051.

COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: KEILA SIMONE KALAZANS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO:
SÉRGIO RONALDO SANT’ANNA

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AA

ADVOGADA:
ALINE SILVA DE ALMEIDA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTENCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FEITO PELOS AUTORES, ORA RECORRENTES. CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO QUE DEVE SER PROFERIDA NA FASE DE SANEAMENTO. PRECEDENTE DO STJ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA O DESLINDE DA DEMANDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado no Plenário Virtual.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, de de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002581-72.2017.8.14.0051.

COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: KEILA SIMONE KALAZANS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO:
SÉRGIO RONALDO SANT’ANNA

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADA:
ALINE SILVA DE ALMEIDA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
KEILA SIMONE KALAZANS SANTOS E OUTROS
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC.

Os apelantes, em suas razões (ID n.º 1553929 – págs. 2/7), arguiram o equívoco da sentença guerreada ao extinguir a demanda sem ter apreciado pedido de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor em razão de serem hipossuficientes frente a apelada e a necessidade de comprovação dos seus consumos unitários e pessoal antes e depois da mudança de endereço para o fim de subsidiar os pleitos em análise.

Pugnaram para a reforma da sentença diante da cobrança completamente ilegal, sem respeito ao procedimento administrativo de cobrança disciplinado pela ANEEL.

Ao final, pleitearam o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de que haja a inversão do ônus da prova na demanda, com a resolução de vários pedidos de cunho probatório.

A apelada, em suas contrarrazões (ID. 1553930 – págs. 1/6), pugnou pela manutenção integral da sentença, diante da inépcia da inicial, em razão dos recorrentes terem formulados pedidos genéricos, assim como pela não aplicação da inversão do ônus da prova ao caso.

Por fim, requereu o não provimento do apelo com a manutenção da sentença guerreada.

Em decisão de ID. 1606238 – pág. 1, recebi o apelo nos efeitos suspensivo e devolutivo nos termos do art. 1.012, do CPC.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

O cerne recursal refere-se à análise de pedido de inversão do ônus da prova baseado no Código de Defesa do Consumidor realizado pelos apelantes e não apreciado pelo Juízo sentenciante que julgou antecipadamente a lide, extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão de ter considerado os pedidos dos autores genéricos.

Consta da inicial que os autores, ora recorrentes, ingressaram com a presente demanda pretendendo a declaração de nulidade das cobranças de energia, em razão da abusividade dos valores cobrados pela prestadora de serviços, com pedido de restituição de valores e danos morais em razão de indevidos corte de energia.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a inversão do ônus da prova nas demandas consumeristas é possível em duas situações, que não são cumulativas, ou seja, ocorrerá quando a alegação do consumidor for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente (segundo as regras ordinárias de experiência). É assim que dispõe o art. 6, VIII, CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; (...)”.

Referido dispositivo legal determina que a inversão do ônus da prova não é automática, isto é, cumpre a o juiz deferi-la quando for o caso, em decisão fundamentada.

Ademais, o dispositivo revela que o CDC, ao contrário do CPC, adotou a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, ou seja, o magistrado tem o poder de redistribuir (inverter) o ônus da prova, caso verifique a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

Feitas tais considerações, deve-se ressaltar que os autores, ora apelantes, requereram a inversão do ônus da prova na peça inicial, conforme requerimento formulado em ID. 1553861 – pág. 18.

Ressalto que durante toda a instrução processual do presente feito, embora o Juízo de 1º grau tenha se manifestado informando que iria proceder a julgamento antecipado da lide (ID. 1553926 – págs. 1/2), como realmente o fez ao prolatar a sentença impugnada, não proferiu qualquer decisão acerca do pedido de inversão do ônus da prova.

Neste ponto, considero que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo,
na medida que a jurisprudência do STJ anilha-se no sentido de que a decisão de inversão do ônus da prova deve ser proferida na fase de saneamento, a fim de evitar que proferida na sentença, constitua-se em surpresa para a parte que requereu:

Segundo o STJ, trata-se de REGRA DE INSTRUÇÃO, devendo a decisão judicial que determiná-la ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurar à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de oportunidade para manifestar-se nos autos.
(Segunda Seção. EREsp 422.778-SP, Rel. originário Min. João Otávio de Noronha, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti (art. 52, IV, b, do RISTJ), julgados em 29/2/2012).

Outrossim, ressalto que o Juízo de 1º grau ao proferir sentença no sentido de haver pedido genérico dos recorrentes, sem ter determinado a inversão do ônus da prova, e ainda, ter entendido que a matéria era exclusivamente de direito quando existente na inicial vários pedidos probatórios, igualmente, agiu equivocadamente, cerceando o direito dos recorrentes.

Ora, evidente que o caso em análise não versava sobre questões unicamente de direito, haja vista que para se analisar a legalidade das cobranças de energias questionadas, seria necessário o mínimo de instrução probatória possível no sentido de que a prestadora de energia fosse compelida a juntar aos autos os comparativos de consumo de energia de cada recorrente, demonstrativos de aumento das taxas de energias, dentre outros.

Assim sendo, entendo que o Juízo de 1º grau incidiu em
error in procedendo
ao inobservar os requisitos formais referentes à instrução probatória no presente caso, ensejando no cerceamento do direito de defesa dos recorrentes, e por sua vez, na nulidade do
decisum
combatido, pelo que necessário o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja realizada a competente instrução processual.

Julgo prejudicado os demais pedidos recursais referentes aos diversos pedidos de produções de provas, eis que devem ser apreciados pelo Juízo de 1º grau no momento da inversão do ônus da prova naquela instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
no sentido de que seja anulada a sentença guerreada e determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para regular processamento do feito, a fim de que seja realizada a devida instrução probatória.

É como voto
.

Belém(PA),

de

de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 08/03/2021